Tribunal: TJMT
Processo: 1032469-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032469-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 42.898.825/0001-15 (AGRAVANTE), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 33.876.419/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de impugnação de crédito, determinou a inclusão parcial de crédito no quadro de credores quirografários da recuperação judicial da devedora. O crédito, no valor de R$ 2.187.965,60, é decorrente de Cédula de Crédito Bancário (CCB) garantida por cessão fiduciária, tendo a agravante sustentado sua natureza extraconcursal, com base na caracterização do negócio como ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crédito oriundo da CCB garantida por cessão fiduciária deve ser considerado extraconcursal; (
ii
) estabelecer se a operação realizada entre a cooperativa agravante e a cooperada se configura como ato cooperativo, excluído dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, estabelece que os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados por sociedades cooperativas com seus cooperados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

A CCB foi firmada entre cooperativa e sua associada, com garantia parcial por cessão fiduciária de aplicações financeiras, revelando-se típica operação de mutualidade própria do cooperativismo,
conforme previsto no art. 79 da Lei no 5.764/71 e no Estatuto Social da agravante.

A existência de oferta de crédito, ainda que com natureza financeira, não desnatura a operação como ato cooperativo, por se tratar de atividade prevista estatutariamente como meio de fomento à atividade econômica dos cooperados.

O art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 também respalda a exclusão dos créditos garantidos por cessão fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, conferindo ao crédito natureza extraconcursal mesmo que parcialmente garantido.

Precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem a natureza extraconcursal de créditos oriundos de atos cooperativos em contextos análogos, inclusive envolvendo a mesma cooperativa e a mesma operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Créditos oriundos de operações firmadas entre cooperativa de crédito e cooperado, que se enquadrem como atos cooperativos, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005.

A natureza financeira da operação não afasta sua qualificação como ato cooperativo, desde que prevista estatutariamente e voltada ao fomento da atividade econômica do cooperado.

Créditos garantidos por cessão fiduciária possuem natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 6o, §13, e 49, §3o; Lei 5.764/71, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j.
19.03.2025; TJMT, AI no 1002381-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO BRASIL LTDA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito no 1034377-85.2023.8.11.0003, manejada pela
FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, julgou parcialmente procedente a impugnação, para determinar a inclusão parcial do crédito da agravante, no importe de R$ 2.187.965,60 (dois milhões cento e oitenta e sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), na classe quirografária do quadro de credores do processo de recuperação judicial da agravada.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que o crédito decorre de Cédula de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária (CCB no 1562316), o que atrai a natureza extraconcursal do crédito, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Defende, ainda, tratar-se de ato cooperativo, nos moldes do art. 6o, §13o da LREF (com redação dada pela Lei 14.112/2020), não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 2
73088891
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante relatado, o presente recurso circunscreve à análise da natureza do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 1562316, se sujeito ou não aos efeitos da recuperação judicial da agravada.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante, na condição de cooperativa, celebrou a referida CCB com a agravada – sua cooperada – e garantiu parte do crédito por meio de cessão fiduciária de aplicações financeiras. Posteriormente, em fase administrativa, o crédito foi excluído da lista pela Administração Judicial. Todavia, em sede de impugnação judicial, o juízo a quo reconheceu a
concursalidade
do valor remanescente à garantia, ao argumento de que se trata de operação típica do mercado financeiro.

Embora respeitável o entendimento adotado pelo juízo de origem,
verifica-se que
a solução conferida à controvérsia não se mostra adequada ao caso concreto

Com efeito, a operação celebrada entre a cooperativa agravante e sua cooperada reveste-se, sim, da natureza
de ato cooperativo
, nos termos do art. 6o, §13o, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, o qual estabelece que:

Art. 6o

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI No. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus
Regit

Actum
).

2.
A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o
da Lei
de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.

3
. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso
desprovido.-

(N.U 1019571-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6o, § 13o). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002381-44.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

No mais, o Estatuto Social da agravante (id n. 215015670) expressamente prevê, como objetivo institucional, a concessão de crédito a seus associados, como meio de fomentar a atividade econômica dos cooperados. Trata-se, pois, de operação realizada no bojo da mutualidade típica das sociedades cooperativas, afastando-se da lógica de mercado que rege as instituições financeiras convencionais.

Ademais, já houve decisão anterior desta Quarta Câmara (AI no 1018950-57.2023.8.11.0000), desta mesma relatoria, que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito representado pela mesma CCB, afastando sua submissão ao processo de soerguimento da devedora.

Ressalte-se, ainda, que o art. 49, §3o, da LREF dispõe com clareza que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o montante garantido pela cessão já seria, por si só, extraconcursal. Todavia, no caso concreto, entendo que a integralidade do crédito deve ser excluída, não só pela garantia fiduciária parcial, mas pela própria natureza jurídica da operação, consubstanciada como ato cooperativo.

Dessa forma, mostra-se indevida a inclusão de qualquer parcela do crédito da agravante na classe de credores quirografários da recuperação judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar
a
decisão
recorrida
, a fim de determinar a exclusão total do crédito da agravante dos efeitos da recuperação judicial, reconhecendo-se sua natureza extraconcursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025